Tribunal: TJSP
Processo: 1098075-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Preliminar de revelia bem afastada. Prazo para o oferecimento de contestação que deve ser contado do recebimento do aviso de recebimento da missiva citatória, no caso. Relevante ato que não pode ser suprido por meros indícios de ciência da existência do processo, como vaziamente defendido. Quanto ao mérito, a sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Preliminar de revelia bem afastada. Prazo para o oferecimento de contestação que deve ser contado do recebimento do aviso de recebimento da missiva citatória, no caso. Relevante ato que não pode ser suprido por meros indícios de ciência da existência do processo, como vaziamente defendido. Quanto ao mérito, a sentença de improcedência pode ser fluidamente mantida. À míngua de concretude do negócio efetivamente almejado pelos ora contendentes, aquele simulado pode ser preservado, mormente porque levado a termo através de documento público, a par de subscrito por partes maiores e capazes, além de prova do pagamento do preço – que não destoa daquele praticado junto ao mercado. Decisum bem fundamentado que enfrentou todas as ponderações das partes. RECURSO IMPROVIDO.